Tribunal: CARF
Processo: 11516.722852/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANO ROCHA PINHEIRO
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-06-27

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.722852/2012-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.843 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2023
Recorrente
TÂNIA REGINA BARCELOS PACHECO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
DECLARAÇÃO ANUAL DE AJUSTE. FONTE PAGADORA. OMISSÃO.
SÚMULA CARF No 12.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda
na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na
pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à
respectiva retenção.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. SÚMULA
CARF No 46.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO FISCAL. REQUISITOS. SÚMULA CARF
No 63.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
AJUSTE ANUAL. DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 123.
O Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste
anual caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial
prevista no artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto à alegação relativa ao 13o salário, por preclusão, e, na
parte conhecida, em negar provimento ao recurso. Julgamento iniciado em março/2023.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.722852/2012-18
Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.843 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722852/2012-18

(documento assinado digitalmente)
Sônia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Christiano Rocha Pinheiro – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha Pinheiro
(relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin
da Silva Gesto e Sônia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
De início, para consulta e remissão aos marcos do debate até aqui conduzido,
segue anotado o índice das principais peças processuais que compõe o feito:

Índice de Peças Processuais
Documento
Auto de Infração
Impugnação
DRJ - Acórdão
Recurso Voluntário
Localização (Fl.)
302
335
392
434

Diante da lavratura de Auto de Infração para lançamento crédito tributário relativo
ao Imposto de Renda sobre a Pessoa Física, a recorrente se insurgiu perante o contencioso
administrativo cuja primeira análise foi concretizada no Acórdão 07-31.835 da lavra da 5a Turma
da Delegacia da RFB de Julgamento em Florianópolis (DRJ/FNS).
Para melhor compreensão dos fatos até aqui sucedidos, tomo como referência o
relatório que compõe a supracitada decisão.

DRJ ACORDÃO - RELATÓRIO
DO LANÇAMENTO

Trata-se de Auto de Infração (AI) decorrente de ação fiscal levada a efeito contra a
contribuinte, no qual foi apurado imposto de renda pessoa física no valor de R$
30.809,75, acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora, cujo valor consolidado
em 15/10/2012 corresponde a R$ 61.174,60, referente aos anos-calendário 2007, 2008,
2009, 2010 e 2011, conforme Auto de Infração e Demonstrativos às fls. 287 a 301.
Mostra o Auto de Infração que o lançamento fiscal decorreu da omissão de rendimentos
recebidos da pessoa jurídica Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
(ALESC) – CNPJ 83.599.191/0001-87, nos seguintes valores:

Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.843 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722852/2012-18

A

B
ano-calendário

rendimento tributável apurado
2007

42.343,45
2008

47.192,00
2009

49.177,53
2010

53.303,07
2011

57.635,47

Relata a autoridade fiscal que o Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina
(IPREV) enviou cópia de processos administrativos instaurados com o objetivo de apurar
possíveis irregularidades na concessão de aposentadorias por invalidez de servidores da
ALESC.
No que concerne à contribuinte a comissão daquela autarquia previdenciária descreveu
que foi aposentada por invalidez no ano de 1982 por ser portadora de doença cardíaca
grave (CID 402.0/7, revisão de 1975), e que reavaliada pela Junta Médica Oficial da
Gerência de Perícia Médica da Secretaria da Administração do Estado de Santa Catarina,
restou constatado que não apresenta critérios técnicos para incapacidade laborativa.
Discorre sobre o relatório pericial da Gerência de Perícia Médica em que esta atesta que,
após revisão do prontuário médico pericial da servidora, não foram encontrados subsídios
técnicos que permitissem concluir que na data da concessão do benefício previdenciário
houvesse a incapacidade total e definitiva para o trabalho indicada no prontuário, haja
vista a existência de apenas um único atestado médico emitido em 04/03/1982, conforme
Laudo de fls. 36 e 43.
Que no histórico médico-pericial da servidora (fl. 36), a Junta Médica revisional informa
que não foram apresentados exames cardiológicos (anteriores ou atuais) que comprovem
a existência da doença cardíaca.
Narra que a Junta Médica Oficial do mesmo ente estatal (no caso, o Estado de Santa
Catarina), que outrora também havia sido oficialmente encarregada de analisar as
condições de saúde da servidora, em ato de revisão pericial atesta equívoco praticado na
avaliação médica realizada à época da concessão de sua aposentadoria por patologia
cardíaca grave; que declara de forma clara e objetiva que não há comprovação do quadro
incapacitante que originou a aposentadoria por invalidez, concluindo que se encontra apta
ao trabalho nos dias de hoje.
Diz que a Presidência do IPREV suspendeu o benefício previdenciário, com remessa dos
autos à ALESC para fins de revisão do ato de aposentadoria.
A autoridade fiscal arrolou a legislação que trata dos requisitos para isenção do imposto
de renda (Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988) e, diante dos fatos que indicaram não
estar presente a moléstia grave apta ao benefício fiscal, foi solicitado à fonte pagadora
(ALESC) cópia dos comprovantes de rendimentos nos anos aqui referidos, sobre os quais
efetuou o lançamento fiscal.

DA IMPUGNAÇÃO

Tempestivamente foi apresentada impugnação por intermédio de procurador (fls. 311 a
342), com documentos anexos (fls. 343 a 360), nos termos em síntese a seguir deduzidos.

1. Da aposentadoria
Relata que foi aposentada por invalidez, cujo processo administrativo teve início em
atestado médico indicando a doença que estava cometido e que foi confirmada pela junta
médica da ALESC e posteriormente pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina
(TCE-SC).
Discorre sobre os fatos que levaram a instauração do processo administrativo levado a
efeito pelo IPREV, que considera não ter competência para investigar irregularidade em
concessão de aposentadoria pela ALESC, porém, aduz que a aposentadoria continua
vigente por decisão judicial no Mandado de Segurança no 2011.077363-3, arrolando
síntese do provimento judicial liminar favorável.
Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.843 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722852/2012-18

Considera ilegal o lançamento fiscal em que a Receita Federal do Brasil (RFB) entendeu
de forma contraditória, que a perícia médica realizada tinha o condão de desconstituir a
isenção.
Considera nula exigência fiscal nas premissas que está amparado em decisão judicial que
mantém a aposentadoria, persistindo a isenção e, não possuir o IPREV competência para
proceder investigação de aposentadoria.

2. Da higidez da aposentadoria
Tece considerações sobre isenção tributária, citando doutrinadores.
Discorre que não houve a notificação válida do lançamento fiscal, argumentando que foi
encaminhada para endereço diverso daquele que reside; que é requisito imprescindível
para a intimação por edital a prévia tentativa de notificação pessoal no endereço do
domicílio do contribuinte; que não é válida a tentativa de entrega em endereço diverso;
que por ter informado seu endereço correto à Receita Federal, não há justificativa para ter
sido feita pela via de edital.
Reforça que, sendo beneficiária da aposentadoria por invalidez, perdura a isenção, não
havendo obrigação tributária.
Diz que, ainda que se considerasse válida a perícia médica, tal fato por si só não poderia
ensejar cancelamento da isenção, citando jurisprudência.
Frisa a incompetência do IPREV para apurar irregularidade no âmbito do Poder
Legislativo, cuja atribuição aduz ser do TCE-SC e Ministério Público.
Considera que, ante a discussão administrativa e judicial acerca do fato que ensejou o
lançamento fiscal, não poderia o tributo ser lançado, conforme disposição do art. 62 do
Decreto no 70.235/72 e, portanto, ilegal a lavratura fiscal.

3. Da perícia médica
Aponta irregularidades na perícia do IPREV em que só havia uma pessoa sem
identificação e não uma Junta Médica, como entende deveria ocorrer, citando parecer do
Conselho Federal de Medicina (CFM), que trata de composição de junta por três
membros.
Discorda do procedimento médico adotado e que somente um profissional atendeu o
paciente, mas os laudos periciais foram assinados por diversos profissionais, que arrola;
que considera haver infração ao Código de Ética Médica.
Discute lotação dos médicos que assinaram o laudo, aduzindo que somente o Dr. Nicolau
Heuko Filho pertence ao quadro da Gerência Médica (GEPEM), discorrendo sobre a
situação funcional dos demais médicos e respectivas lotações, e considera viciada e nula a
perícia realizada.
Considera arbitrária a desconsideração da documentação que resultou na sua
aposentadoria em 1982, realçando aspectos relacionados a falta de documentos em
arquivos informados pela ALESC.
Fala que mesmo tendo por base os laudos periciais contestados, diz ter direito à isenção,
resumindo que a perícia médica não classificou a gravidade da doença ensejadora de
isenção e mesmo porque não incitada para tanto, pelo que considera haver suficiente
prova documental da presença da moléstia incapacitante isentiva, devendo o lançamento
ser anulado.

4. Da inexistência do devido processo legal para perda do benefício fiscal
Aduz que a Receita Federal agiu em afronta aos arts. 5o, II, LIV, e 37, caput, da
Constituição Federal, ao entendimento de que não houve instauração de processo
administrativo específico para a perda da isenção, tendo de pronto lavrado o lançamento
fiscal, sem a prévia oitiva.
Narra que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) firmou entendimento de que
para a cassação do benefício fiscal, necessária se faz a observância dos princípios da
ampla defesa e contraditório, bem como no mesmo sentido o Supremo Tribunal Federal,
conforme decisões que colaciona.

Fl. 444
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.843 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722852/2012-18

5. Da prescrição / decadência
Argumenta que o ato ora impugnado se contrapõe a outro ato pretérito (aposentadoria),
que ocorreu há mais de 30 anos (1982), aduzindo que decorridos mais de cinco anos,
houve a perda do direito de investigar, nos termos do art. 54 da Lei no 9.784/99, citando
decisão no Supremo Tribunal Federal (STF).
Reforça que a documentação anexada prova que a impugnante está aposentado há mais de
30 anos por invalidez e, sem a observância do regular processo, descobre que teve a
isenção cancelada e contra si lançado débito, cuja origem decorre de um ato juridicamente
perfeito e acabado, que não pode ser anulado, face a prescrição, citando decisão do
Superior Tribunal de Justiça (STJ).

6. Da presunção de legitimidade dos atos administrativos
Argumenta que o ato ora impugnado se contrapõe a outro ato pretérito (aposentadoria),
que ocorreu há mais de 30 anos (1982), aduzindo que decorridos mais de cinco anos,
houve a perda do direito de investigar, nos termos do art. 54 da Lei no 9.784/99, citando
decisão no Supremo Tribunal Federal (STF).
Reforça que a documentação anexada prova que a impugnante está aposentado há mais
de 30 anos por invalidez e, sem a observância do regular processo, descobre que teve a
isenção cancelada e contra si lançado débito, cuja origem decorre de um ato juridicamente
perfeito e acabado, que não pode ser anulado, face a prescrição, citando decisão do
Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Que sua aposentadoria, decorrente da moléstia que estava acometido, foi provada à época
por atestado médico e submetido a junta médica, que a corroborou. Que se trata de uma
sucessão de atos administrativos, cuja presunção é de legitimidade e veracidade, até que
se prove o contrário.
Discorda do procedimento da Receita Federal, que revogou o benefício da isenção
concedido há muito tempo, sem que se tenha decisão definitiva que assim o determine, ou
seja, decisões judiciais dando conta da inexistência de irregularidade nas aposentadorias
(ação popular) e decisões exaradas em mandado de segurança.
Que qualquer ato praticado pela Receita Federal baseado na suposta reversão da
aposentadoria, já afastada, encontra-se eivado de nulidade, justificando o seu
cancelamento.

7. Da desnecessidade de comprovação dos sintomas da doença para continuidade do
benefício fiscal
Aduz que, mesmo que tivessem sido realizados exames clínicos, a ausência de novos
laudos não autoriza o Fisco revogar o benefício fiscal e proceder a cobrança tributária de
contribuintes até então isentos em períodos pretéritos ou futuros, citando jurisprudência
do STJ.
Fala que seria improcedente eventual alegação do Fisco de que para fins fiscais deveria se
submeter a periciais médicas periódicas, como determina a Lei Complementar Estadual no
412/08, uma vez que tal lei não trata de isenção de imposto de renda, mas de regime
previdenciário e, ademais, em matéria de imposto de renda a competência para legislar é
privativa da União.
Argumenta a desnecessidade de se comprovar os sintomas da doença para continuidade
do benefício fiscal; que a Lei no 7.713/88 não exige necessidade de comprovação
periódica de doença para manutenção da isenção; que não havendo previsão legal para
tanto, não se pode cancelar a isenção, sob pena de ferimento aos princípios dos arts. 150, I
e 153, III, da Constituição Federal.
Por estar comprovado que foi aposentada por moléstia grave, com direito à isenção do
IRPF, tem que o lançamento fiscal é ilegal, devendo ser cancelado, sob pena de se
socorrer das vias judiciais.

8. Da prova documental
A respeito das provas documentais, não obstante estar ciente de que o ônus probatório da
eventual desconstituição do ato de aposentadoria seja da parte interessada, narra que as
aposentadorias por invalidez foram alvo de investigação por meio da Ação Popular no
023.96.005954-9.
Fl. 445
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.843 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722852/2012-18

Que o ato de aposentadoria foi homologado há aproximados 30 anos e que em seu poder
poucos documentos ainda existem, tendo sido na época toda a documentação fornecida à
ALESC; que os documentos foram entregues à ALESC naquela época e que, se esta não
mais os possui, não há como se responsabilizar os aposentados.
Que diligenciou informalmente junto à ALESC a obtenção de cópia do seu processo
administrativo, sendo surpreendido com a resposta de que não mais possuía a
documentação em seu poder, face ao tempo decorrido.
Não obstante isso, formalizou pedido de cópia integral, pelo que requer que eventuais
documentos fornecidos sejam apresentados a qualquer tempo, tanto os advindos da
ALESC, quanto os médicos e instituições de saúde e IPREV.

9. Do dever da ALESC em recolher o tributo
Considera que o dever de recolher o tributo é da ALESC, citando dispositivos do Código
Tributário Nacional (CTN) – arts. 43 e 121 – e Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/99) – arts. 717 e 722, pelo que não pode ser impelido a pagar o tributo diretamente,
ou ao menos, exigência de juros e multa, bem como ante a ausência de prévio processo
administrativo que aponte a sua culpa pelo não recolhimento do imposto.

10. Do Estatuto do Idoso
Alega que Estatuto do Idoso é clara no sentido de que devem ser consideradas as
limitações inerentes à idade do idoso pela sociedade, nesta incluída a Administração
Pública, pelo que entende deve ser anulado o lançamento fiscal, posto que, dentre os
argumentos dispostos, o flagrante desrespeito aa impugnante, pessoa idosa.

11. Dos pedidos finais
Por fim requereu a nulidade do lançamento fiscal, com fundamento no art. 62 do Decreto
no 70.235/72, ante a preexistência de processos administrativo e judicial, debatendo a
matéria, dentre as quais a impugnada, posto que a cobrança tributária em comento é
conseqüência da investigação questionada nas vias administrativa e judicial.
Pretende o cancelamento da exigência fiscal com suporte na ausência de motivação que
a originou, uma vez que persiste a moléstia que ensejou a isenção.
A produção de provas pericial, documental e testemunhal; juntada posterior de
documentos advindos da ALESC; prazo para alegações finais; e a improcedência da
exigência fiscal.

A partir da análise dos elementos de prova carreados aos autos e dos fundamentos
apresentados pela defesa, o colegiado da DRJ/FNS decidiu por unanimidade não dar provimento
a impugnação e, assim, manteve a integralidade do crédito tributário contestado. Segue ementa
do acórdão.

DRJ ACORDÃO – EMENTA
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
IRPF. ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. REQUISITOS.
O benefício da isenção do imposto de renda, no caso de moléstia grave,
pressupõe a presença dos requisitos objetivos da comprovação da doença e
serem os rendimentos provenientes de aposentadoria, reforma ou pensão.
Fl. 446
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.843 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722852/2012-18

ISENÇÃO. RECONHECIMENTO. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
Por expressa disposição legal, interpreta-se literalmente a legislação
tributária que disponha sobre outorga de isenção.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DE MULTA.
Por expressa disposição legal, no lançamento de ofício incide multa de
75%, sem permissivo para o servidor público deixar de aplicá-la, sob pena
de ultrapassar os limites legais de sua competência.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Incidem juros e taxa Selic nos créditos tributários não recolhidos nos
prazos estabelecidos na legislação.
IRRF. RESPONSABILIDADE. PRAZO.
Após a data prevista para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso
de pessoa física, ou, após a data prevista para o encerramento do período
de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, for constatado que não
houve retenção do imposto, o destinatário da exigência passa a ser o
contribuinte, a quem a lei exige sejam submetidos todos os rendimentos.
A lei exige que o contribuinte submeta os rendimentos à tributação, apure
o imposto efetivo, considerando todos os rendimentos.
ISENÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO DE RECONHECIMENTO.
PROCEDIMENTO FISCAL. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO.
O direito à isenção do imposto de renda pessoa física não demanda
expedição de ato administrativo de reconhecimento por parte da
Administração Tributária, que pode em sua esfera de competência exigir a
comprovação de sua regularidade, sujeitando-se o contribuinte ao
lançamento fiscal do crédito tributário não pago.
JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS
O prazo para apresentação de provas no processo administrativo fiscal
coincide com o prazo de que o contribuinte dispõe ara impugnar o
lançamento, salvo se comprovada alguma das hipóteses autorizadoras para
juntada de documentos após esse prazo.
PROVA TESTEMUNHAL.
Prescinde à validade do lançamento a necessidade de produção de prova
testemunhal, mormente quando a apreciação é meramente documental.
Fl. 447
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.843 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722852/2012-18

PERÍCIA
PRESCINDÍVEL.
NÃO
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS. INDEFERIMENTO.
Tem-se por prescindível de perícia o lançamento baseado em prova
meramente documental integrante dos autos.
A perícia formulada deve atender aos requisitos estabelecidos na legislação
que rege o contencioso. A não conformidade motiva o indeferimento e não
conhecimento.
ALEGAÇÕES FINAIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
O
processo
administrativo
fiscal
possui
regramento
específico,
estabelecido pelo Decreto no 70.235/72, com suas fases de procedimento
de lançamento e impugnação, sem lugar para alegações finais prévias ao
julgamento de primeira instância.
Inconformada com a primeira decisão administrativa, a recorrente apresentou
recurso voluntário por meio do qual carreou em síntese os seguintes fundamentos.

RECURSO VOLUNTÁRIO
PRELIMINARES

II.1.1 Nulidade do Auto de Infração – Não demonstração do fato gerador
(...)
Na condução do presente feito, o Auditor-Fiscal cometeu algumas falhas processuais que
demandam a nulidade do Auto de Infração, que são as seguintes:
(...)
Além da incorreta descrição da infração, como adiante se demonstrará, só se encontra nos
autos, a quantificar a exigência fiscal, o demonstrativo de cálculo, o qual se baseia em
prova emprestada do processo do IPREV-SC e em informações prestadas pela
Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina – ALESC. Nada de mais foi
investigado pela fiscalização.
O contribuinte nem sequer foi intimado para apresentar as declarações que não haviam
sido apresentadas porque os proventos recebidos pelo recorrente em decorrência da
aposentadoria por moléstia grave (cardiopatia grave), no seu entender, não o obrigavam a
apresenta-la.
(...)
A ilegalidade do procedimento adotado pelo Fisco é patente. O IPREV SC só não emitiu
o Auto de Infração, mas se o tivesse, certamente não tributaria os fatos passados, posto
que a sua decisão, proferida em 25/04/2012, ainda nem sequer foi implementada, posto
que suspensa por medida liminar.
Com efeito, a referida servidora foi aposentada por invalidez no cargo de Datilógrafa da
ALESC, sendo diagnosticado, à época, que era portadora de doença cardíaca hipertensiva
grave, CID 402.0/7 ver. 1975, estando definitivamente incapacitado para o trabalho, de
acordo com o atestado emitido pelo Dr. Fausto Lobo da Silva Brasil.
Frisa-se que em 12/04/1982, a servidora/recorrente foi submetida à inspeção de saúde no
Serviço de Assistência Médico Social da ALESC, com vistas à avaliação para efeito de
aposentadoria por invalidez. A Junta Médica Oficial, naquela ocasião, foi composta pelos
Doutores Vânio Colaço de Oliveira, Joaquim Pinto de Arruda e Maria Carmem Souza
Santos Berber.
Fl. 448
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.843 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722852/2012-18

(...)
Ademais, consta no referido no processo administrativo IPESC, parecer da Procuradoria
Jurídica da ALESC favorável à concessão do benefício, por entender cumpridos os
requisitos legais, bem como devido encaminhamento dos autos ao Tribunal de Contas do
Estado de Santa Catarina - TCE.
Resta claro e cristalino, que a servidora aposentada, ora recorrente continua aposentada
por invalidez por moléstia grave! Pois laudo emitido no dia 12/04/1982, que atestou a
incapacidade laborativa da servidora aposentada, ainda continua em vigor, pois a decisão
administrativa do IPREV emanada em 25 de abril de 2012, ainda não foi implementada,
pois a tal decisão está suspensa judicialmente.
Caberia à fiscalização investigar e estabelecer o elo entre as provas produzidas no
processo de revisão de aposentadoria e aquelas exigidas pela legislação tributária, aptas à
formação da convicção de que teria havido omissão de receita por parte do contribuinte.
Mas isto não foi feito, como demonstra o simples exame da fundamentação utilizada no
Auto do Infração.
(...)
De acordo com o art. 142 do CTN, para a validade do lançamento fiscal, é imprescindível
a perfeita determinação da matéria tributável. De novo, isto não foi feito pela fiscalização.
Os comprovantes apresentados pela ALESC informam todos os rendimentos como
decorrentes de aposentadoria por moléstia grave, porém o Auditor-Fiscal identificou a
infração como OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO COM VÍNCULO
EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Vê-se que a fiscalização erra já na descrição dos fatos, viciando o procedimento fiscal,
que assim merece ser anulado.
(...)
Com efeito, a legislação tributária exige laudo de junta médica oficial para que seja
reconhecido o direito a isenção do imposto de renda. No caso, o laudo oficial produzido a
muito tempo, e que motivou a aposentadoria não foi anulado, permanecendo válido até
que outro de igual conteúdo probatório seja produzido. Os autos não nos dão conta da
existência de laudo de revisão, de modo que não resta dúvida que os rendimentos
tributados neste processo são totalmente isentos.

II.1.2 Nulidade da Notificação Fiscal – Prova imprestável para o lançamento
(...)
Por outro lado, não há que se atribuir aos documentos coletados em processo movido pelo
IPREV-SC o atributo de “prova emprestada", uma vez que este tipo de prova há que ser
produzida entre as mesmas partes, com observância do devido processo legal e obediência
aos principios do contraditório e da ampla defesa. Certamente, este não foi o caso. As
provas foram produzidas entre as partes IPREV-SC e contribuinte e aqui se trata de
relação jurídica entre a Fazenda Pública e o contribuinte.
Mesmo que assim não fosse, a prova emprestada que é admitida no processo
administrativo fiscal diz respeito à utilização, por um órgão tributante, de documentos
coletados por outros órgãos tributantes. Além disso, a jurisprudência é clara no sentido de
que só se admite o empréstimo da prova, mas não das conclusões do outro órgão
tributante.
(...)
Quando se fala em novo procedimento, quer-se dizer nova descrição da matéria tributável,
com vinculação dos fatos objeto da prova emprestada ao arcabouço jurídico-tributário que
se deseja impor ao contribuinte, sendo imprescindível a demonstração e comprovação da
ocorrência do fato gerador dos tributos de competência do Fisco que empresta a prova.
No presente caso, como já se disse, a prova utilizada não foi produzida entre as mesmas
partes e a fiscalização não procedeu à correta investigação de seu potencial para motivar o
lançamento, posto que não verificou se a decisão proferida nos autos do processo do
IPREV-SC estava fundamentada em laudo que anulava o laudo oficial anterior. De igual
modo, não investigou se todos os proventos de aposentadoria por moléstia grave
indicados no comprovante fornecido pela ALESC preenchiam, de fato, .todos os
requisitos exigidos pela lei tributária para fins de tributação.
(...)
Fl. 449
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.843 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722852/2012-18

Nestas condições, representa uma temeridade a manutenção da exigência consubstanciada
no Auto de Infração, sabendo-se que, como restou amplamente demonstrado, o
lançamento esteia-se unicamente em documentação recebida de outro órgão, que nem
sequer pertence a outro ente tributante.
(...)
Com efeito, a perícia médica do IPREV-SC limitou-se a examinar a docu- mentação
relativa à aposentadoria do recorrente, não realizando nenhum novo exame, cumprindo
apenas procedimentos administrativos burocráticos. Os próprios médicos que concluíram
pela capacidade laborativa do recorrente não afirmaram, em nenhum momento, que houve
irregularidade no diagnóstico que motivou a aposentadoria.
(...)
Ora, mesmo que isto fosse verdade, o laudo inicial, que motivou a aposentadoria por
cardiopatia grave não foi, em momento algum, contestado. Assim, o máximo que se
poderia concluir é que o recorrente encontra-se apto para o trabalho a partir de agosto de
2009 e não nos anos de 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011, como entendeu a fiscalização, ao
tributal os rendimentos desses anos, recebidos em decorrência de aposentadoria motivada
por moléstia grave beneficiada com a isenção do imposto de renda.
(...)
Para que a exigência fiscal que ora se discute pudesse prevalecer, haveria a fiscalização
que tomar outros cuidados que se revelam inexistentes. Basta aqui relembrar que o
processo administrativo fiscal deve ser formalizado, entre outros fins, com o objetivo de
espelhar com clareza, para o contribuinte e para tantos quantos se tornem competentes
para a apreciação do eventual e posterior litígio, o conteúdo e o resultado do
procedimento de ofício. A comprovação dos fatos investigados deve ser feita, portanto, de
forma tal a tornar inteligível, para quem não esteve à frente do procedimento de ofício, a
fundamentação de fato e de direito que dá base à exigência fiscal.
(...)
Não pode o Fisco imputar uma infração deduzida de um fato indiciário não comprovado e
exigir a produção de prova negativa do fato indiciário por parte do con- tribuinte.
Certamente, não é isso que determina o princípio constitucional do devido processo legal.
De fato, embora o direito probatório brasileiro consagre a possibilidade de uso da prova
indiciária, é ônus do agente fiscal contextualizar os elementos de pro va juntados, tratando
de articulá-los de forma a demonstrar a inequivocidade da condu ta ilícita imputada ao
contribuinte.
Se do cruzamento dos elementos de prova coletados não resultar como possível apenas
aquele resultado afirmado pelo agente fiscal, desfigurado restará o cenário construído e
nulo o lançamento.
(...)
Destarte, a incerteza da presunção adotada pela fiscalização, de que o contribuinte não
fazia jus à isenção do imposto de renda, aliada ao fato de que o ponto de partida adotado
pelo IPREV para concluir pela capacidade laborativa do servidor, antes aposentado por
doença cardíaca hipertensiva grave, não indicou desde quando o servidor readquiriu esta
capacidade, só podem levar a uma deci- são, Senhores Conselheiros: a reforma da decisão
recorrida, com a consequente decretação da nulidade do lançamento.

MÉRITO

II.2.1 Direito a isenção – Validade do laudo médico até que seja anulado ou
modificado

A decisão proferida nos autos do processo do IPREV-SC amparou-se em perícia médica
do IPREV-SC, na qual só foi examinada a documentação relativa ap processo de
aposentadoria do recorrente, não sendo realizado qualquer novo exame Na realidade, a
perícia apenas cumpriu procedimentos administrativos burocráticos. Os próprios médicos
que concluíram pela capacidade laborativa do recorrente não afirmaram, em nenhum
momento, que houve irregularidade no diagnóstico que motivou a aposentadoria.
(...)
Fl. 450
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.843 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722852/2012-18

Assim, se o laudo inicial, que motivou a aposentadoria por cardiopatia grave não foi, em
momento algum, contestado, os proventos recebidos pelo recorrente fazem jus à isenção
do imposto de renda, em perfeita consonância com as disposições legais e regulamentares
que regem este tributo. Por outro lado, ainda que se pudesse dar valor à decisão do
IPREV-SC, como o laudo médico inicial não foi anulado, os proventos pagos até a data
do parecer da perícia que motivou a decisão não poderiam ter sido tributados como o
foram neste processo. Em favor do recorrente, temos ainda o fato de que a perícia do
IPREV- SC não disse desde quando o servidor aposentado por moléstia grave readquiriu a
capacidade laborativa. Portanto, sendo isentos de pleno direito os proventos recebidos
pelo recorrente até agosto de 2011, nulo é todo o procedimento fiscal, devendo o
lançamento ser anulado de pleno direito.

II.2.2 Reconstituição do crédito tributário – Tributação indevida do 13° salário

(...)
Não sendo reconhecida a nulidade do lançamento por todas as razões apontadas nas
preliminares, tem-se, então, que a exigência consubstanciada no Auto de Infração não
pode prosperar, de vez que apurada com utilização de base de cálculo indevidamente
majorada.
Embora esta questão não tenha sido levantada na impugnação, o recorrente entende que a
matéria é de ordem pública, devendo ser conhecida e apreciada pelo órgão julgador,
independentemente de pedido da parte.
(...)
Sendo matéria de ordem pública, concernente ao princípio constitucional da legalidade,
sobre ela não incide o instituto da preclusão. Se a alegação não é preclusa, deve ser
apreciada pelos Senhores Conselheiros, a fim de que não se exija do contribuinte tributo
indevido ou a maior do que o devido.
(...)
Ocorre que, por se tratar de proventos de aposentadoria isentos, a fonte pagadora não se
preocupou em separar os rendimentos mês a mês, nem excluiu a parcela correspondente
ao 13o salário, a qual, se não fosse isenta, seria tributada exclusivamente na fonte, sob
responsabilidade da fonte pagadora, conforme disposto no Regulamento do Imposto de
Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999.
(...)
Pode-se ver nas fls. 287/232 do Auto de Infração, que a base de cálculo utilizada pela
fiscalização corresponde ao valor total informado pela ALESC, no caso, R$ 47.192,00, ou
seja, englobou, indevidamente, o 13o salário. Isto ocorreu com todos os anos calendários
tributados.
Com relação ao 13o salário, convém relembrar que, por ser tributado exclusivamente na
fonte, não é de responsabilidade do recorrente, mas da fonte pagadora, mediante
reajustamento da respectiva base de cálculo.
Ademais disso, mesmo que se atribuísse a responsabilidade pelo pagamento do imposto
referente ao 13o salário ao recorrente, o que se alega só para argumentar, não poderia
integrar a base de cálculo utilizada pela fiscalização, posto que a tabela anual utilizada
leva em conta o recebimento de 12 salários e não de 13.
Sendo assim, a se manter o lançamento da forma como foi feito, estar-se-ia majorando
indevidamente o imposto devido, por se fazer incidir uma tabela de 12 meses aos
rendimentos correspondentes a 13 (12 meses mais o 13o salário).
Além da tributação indevida do 13o salário, a fiscalização deixou de considerar, no
cálculo do tributo, o desconto padrão a que o contribuinte tem direito em casos como este,
em que o Fisco reclassifica os rendimentos, de isentos para tributáveis.
(...)
O erro apontado em relação ao ano calendário de 2008 contamina todos os anos
calendários tributados, de forma que, se não for acatada nenhuma das preliminares de
nulidade arguidas neste recurso, o julgamento deve ser convertido em diligência para que
o autoridade fiscal recalcule o valor exigido, saneando-se o Auto de Infração.
(...)
Fl. 451
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.843 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722852/2012-18

CONCLUSÃO
(...)
Ora, o laudo que motivou a aposentadoria em momento algum foi questionado. O se
encontra nos autos do processo movido pelo IPREV-SC, juntado por cópia ao presente
feito, é um parecer de pericia médica que afirmou, em agosto de 2011, que o recorrente
encontrava-se apto para o trabalho.
Ora, mesmo que isto fosse verdade, o laudo inicial, de 1982, não tendo a sua validade
questionada, só poderia deixar de ser aplicado a partir de agosto de 2011, e não como fez
a fiscalização, que interpretou mal o parecer médico de 2011 e fez retroagir a tributação
até o ano calendário de 2006.
Então, mesmo que a decisão que declarou o recorrente apto para o trabalho fosse válida, o
que se admite só para argumentar, esta decisão não pode motivar a tributação de qualquer
importância recebida até o mês de setembro de 2011, pois que, até essa data, o servidor
encontrava-se aposentado por moléstia grave, recebendo proventos isentos do imposto de
renda, nos termos da legislação de regência.

DO REQUERIMENTO
(...)
Ante todo o exposto, tendo em vista que a isenção a que o recorrente faz jus permanece
válida até que novo laudo médico, produzido por junta médica oficial competente,
modifique ou anule o laudo anterior, REQUER-SE, sucessivamente:
1 - a nulidade do lançamento, com base nas preliminares levantadas neste recurso;
2- o cancelamento integral do lançamento, em virtude de que a tributação alcançou
somente proventos de aposentadoria por moléstia grave, beneficiada com a isenção do
imposto de renda;
3 - a baixa do processo em diligência para que a autoridade fiscal recalcule o crédito
tributário, com a exclusão do 13o salário e do desconto padrão, dando-se oportunidade ao
contribuinte para se manifestar sobre o resultado da mesma. admitidas.
Requer desde já o direito utilização de todos os meios de prova em direito

É o relatório.

Voto
Conselheiro Christiano Rocha Pinheiro, Relator.

ADMISSIBILIDADE
TEMPESTIVIDADE
A Recorrente foi intimada da decisão de primeira instância por via postal, em
27/07/2013, conforme Aviso de Recebimento (fl. 430). Uma vez que o recurso foi protocolizado
em 22/08/2013 (fl. 434), é considerado tempestivo.

Fl. 452
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.843 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722852/2012-18

II.2.1 DECADÊNCIA – CIÊNCIA DA NOTIFICAÇÃO
No que cinge ao tópico sobre decadência, deve-se anotar que os autos versam
sobre tributação sobre rendimentos auferidos no transcurso dos anos de 2007 a 2011, relativos a
reclassificação que excluiu a caráter isento daqueles. Trata-se, pois, de pagamentos de
aposentadoria promovidos por instituto oficial e consignados na Declaração de Ajuste Anual do
contribuinte, o que atrai a contagem regida pelo art. 150, §4o da Lei no 5.172/1966.

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito,
salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

Neste sentido, dispõe a Súmula CARF n° 123 que o Imposto de renda retido na
fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual caracteriza pagamento apto a atrair a
aplicação da regra decadencial prevista no artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional.
Deve-se reconhecer que a falta de retenções levada a cabo pelo IPREV/SC somente ocorreu pela
natureza da verba, na ocasião tida como isenta por se referir a aposentadoria motivada por
moléstia grave, o que não inibe a aplicação da retro citada súmula.
As rendas mensais e sucessivas submetidas ao ajuste anual possuem natureza
complexiva, ou seja, o fato gerador é diferido e concentrado no encerramento do período de
apuração, que na hipótese do imposto sobre a renda da pessoa física coincide com 31/12 do
exercício em questão. Destarte, dado o caráter plurianual do caso posto, depreende-se que os
efeitos do art. 150, §4o da Lei no 5.172/1966 serão operados a partir de 31/12/2012.
Considerando que a constituição do crédito tributário é ultimada com a ciência do
auto de infração pelo contribuinte, quando é efetivamente oportunizado o direito de defesa por
meio da possibilidade impugnação, tem-se que o crédito tributário em análise não foi alcançado
pela decadência uma vez que notificado à recorrente em 29/10/2012, fl. 331.

MATÉRIA NÃO CONHECIDA
INOVAÇÃO RECURSAL
Outro ponto a ser abordado em sede preliminar diz respeito ao tratamento dos
fundamentos inaugurados pelo recurso voluntário. Com efeito, os temas atinentes a composição
da base de cálculo do lançamento foram apresentados nesta oportunidade, tocantes a inclusão da
13a parcela anual e a consideração do desconto padrão. Vide teor do art. 17 do Decreto no
70.235/1972.

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Fl. 453
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.843 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722852/2012-18

Com fulcro dispositivo supra, reconhece-se a preclusão dos fundamentos em tela,
os quais não serão conhecidos.
Sem outros pontos para discorrer, passa-se a análise dos fundamentos
colacionados.

MATÉRIA CONHECIDA

II.1.1, II.1.2 e II.2.1 NULIDADE – RAZÕES DIVERSAS
Todos os fundamentos em epígrafe extraídos da peça recursal convergem para
possíveis nulidades na execução do procedimento fiscal de origem, quais sejam: deficiência na
descrição do fato gerador; emprego de prova imprestável para fins tributários; e invalidade de
laudo médico.
Sobre o tema nulidades, importa acudir a disciplina contida no Decreto no
70.235/1972.

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.

Em que pese o esforço da defesa, a norma legal prevê que eventuais
irregularidades, incorreções e omissões distintas do fator competência são passíveis de
saneamento quando prejudiciais ao sujeito passível. Como visto, as hipóteses suscitadas de
nulidade efetivamente não se fixam no campo de atuação da autoridade fiscal.
Por isso, sem prejuízo do prosseguimento do exame na sequência deste voto em
observância ao art. 60 supra, os argumentos pautados no recursos voluntário não serão acolhidos
para fins de reconhecimento de nulidade.

DO DIREITO A ISENÇÃO E DA REPERCUSSÃO DOS PONTOS
DE NULIDADE ACIMA TRATADOS
O feito aborda a reclassificação produzida pela Autoridade Fiscal que tornou
tributáveis rendimentos antes tratados sob a égide da isenção prevista pelo art. 6o, XIV da Lei no
7.713/1988.

Fl. 454
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.843 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722852/2012-18

Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha
sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;

Para assentar a análise a ser proferida, recorre-se a interpretação dada ao
dispositivo supra pela Súmula CARF no 63.

Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.

Como visto, a exoneração legal pressupõe dois requisitos imprescindíveis: a
vinculação do rendimento à inatividade do sujeito (reforma, reserva, aposentadoria e pensão);
cumulada com a comprovação firmada por laudo médico oficial de alguma das moléstias
exaustivamente arroladas pela lei. Sem tais elementos, efetivamente não há que se falar em
isenção legal do imposto sobre a renda.
Os autos insistentemente revelam que a recorrente foi aposentada em 1982 por um
suposto quadro de cardiopatia, o que lhe fez jus a concessão do benefício contido na Lei n°
7.713/1988 em um primeiro momento. Todavia, uma revisão levada a cabo pela Gerência de
Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração de Santa Catarina não referendou as
conclusões iniciais e, em 2011, propôs a reversão da aposentadoria (fl. 44). O relatório produzido
no bojo do Auto de Infração bem descreve as circunstâncias que envolvem o laudo revisional (fl.
304).

Em seu relatório de fls. 194 a 202, a Comissão do Processo Administrativo descreve que a
Sra. Tânia Regina Barcelos Pacheco foi aposentada por invalidez no ano de 1982 por ser
portadora de portadora de doença cardíaca grave (CID 402.0/7, revisão de 1975), razão
pela qual foi considerada definitivamente incapacitada para o exercício do serviço
público. Convocada para reavaliação médica regulamentar no ano de 2011, a Junta
Médica concluiu que a avaliada não apresenta critérios técnicos para incapacidade
laborativa (fls. 36 e 43).
No item 2 do relatório pericial de fls. 43, foi solicitado à Gerência de Perícia Médica da
Secretaria da Administração do Estado de Santa Catarina que indicasse todos os
documentos e informações que foram considerados pelo perito médico, à época da
concessão do benefício (ano de 1982), para sugerir a aposentadoria por invalidez
permanente da Sra. Tânia Regina Barcelos. Em resposta, a Gerência de Perícia Médica
informa que no prontuário médico pericial da servidora se encontra anexado apenas um
único atestado médico, emitido na data de 04/03/1982. No item 3 do relatório pericial de
fls. 43, a Gerência de Perícia Médica atesta que, após revisão do prontuário médico
pericial da servidora, não foram encontrados subsídios técnicos que permitissem concluir
que na data da concessão do benefício previdenciário houvesse a incapacidade total e
Fl. 455
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-009.843 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722852/2012-18

definitiva para o trabalho indicada no prontuário, haja vista a existência de apenas um
simples atestado médico.
No histórico médico-pericial da servidora (fls. 36), a Junta Médica revisional informa não
existirem exames cardiológicos (anteriores ou atuais) que comprovem a existência da
doença cardíaca.

Diante da escassez de documentos e exames que atestassem a condição de saúde
da recorrente em 1982, a junta médica deliberou por retorná-la a atividade em 2011.
Em que pese o longo período transcorrido desde o início do benefício tributário
em questão, até o lançamento fiscal ora sob análise, fato é que o seu gozo deve ser reiterado a
cada ano-calendário. Ou seja, ano após ano a Declaração Anual de Ajuste da recorrente
comportou a indicação de condição isentiva motivada pela moléstia grave supostamente
detectada em 1982.
Todavia, diante do trabalho levado a cabo pelas instituições públicas do Estado de
Santa Catarina, em verdade ficou comprovado que a isenção tributária não tinha lastro em
suporte documental capaz de sustentar o direito reclamado. Neste sentido, aplicável o art. 195 do
CTN.

Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros,
arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes industriais
ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a
prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.

Depreende-se, pois, que ao tempo da constituição do crédito tributário não exista
prova das condições de isenção nem em posse da instituição onde se deu a aposentadoria; e nem
em poder da própria interessada pela perpetuação do direito.
Enfim, transcorridas quase três décadas (1982 a 2011), não há sequer indicativo
de existência de laudo emitido pelo serviço médico disponibilizado pelo aparato público,
condição sine qua non para a isenção estabelecida pelo art. 6o, XIV da Lei no 7.713/1988. O que
resta no prontuário da recorrente, conforme revelou a Gerência de Perícia Médica, se resume a
um único atestado médico desacompanhado de exames comprobatórios.
Por sua vez, a contestação relativa ao emprego de provas produzidas pela IPREV-
SC não deve subsistir. Com efeito, a questão está focada em essência no gozo de um benefício
tributário e na inexistência da respectiva documentação de suporte, in casu o laudo emitido pelo
serviço médico oficial.
Diante do insucesso da comprovação da causa isentiva, coube ao órgão pagador
responsável pelos controles fiscais inerentes à fonte de rendimentos esclarecer o fluxo de
recursos em favor da recorrente. Tal procedimento que serviu de parâmetro para a base de
cálculo do tributo foi descrito no Auto de Infração (fl. 306).

Por intermédio dos Ofícios no 372/11 (fls. 277) e 115/12 (fls. 279), solicitamos à fonte
pagadora Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, CNPJ 83.599.191/0001-
Fl. 456
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-009.843 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722852/2012-18

87, cópia dos Comprovantes de Rendimentos Pagos e de Retenção do Imposto de Renda
na Fonte relativos a todos os funcionários aposentados por invalidez, cujas cópias dos
processos administrativos haviam sido disponibilizadas a esta Secretaria da Receita
Federal do Brasil. Com relação aos rendimentos recebidos pela contribuinte Tânia Regina
Barcelos Pacheco nos anos-calendário 2007 a 2011, a Assembleia Legislativa apresentou
os comprovantes de fls. 281 a 285.
Nesses comprovantes de fls. 281 a 285, vemos que, em função da forma (irregular) como
foi concedida a aposentadoria da contribuinte, os rendimentos foram enquadrados pela
ALESC como proventos de aposentadoria por moléstia grave. Como dissemos, esse tipo
de rendimento, quando regularmente auferido (que não é o caso) é considerado isento do
Imposto de Renda. Conforme vimos nos autos encaminhados pelo IPREV, não há a
menor comprovação de que a Sra. Tânia Regina Barcelos Pacheco seja portadora da
moléstia que deu origem a aposentadoria por invalidez e, portanto, os rendimentos de
aposentadoria auferidos não podem ser qualificados como isentos por doença grave.

Assim, enquanto os comprovantes de rendimentos da recorrente foram
apresentados pelo IPREV-SC, na condição de fonte pagadora; a autoridade fiscal se valeu dos
registros constantes dos próprios sistemas para apurar a matéria fiscal devida.
Acrescente-se o entendimento consolidado por este Conselho no sentido de que o
lançamento de ofício prescinde de dialética instrutiva. Em duas súmulas, o CARF consignou que
o lançamento pode se proceder a revelia do contribuinte, acaso a administração tributária
disponha de elementos suficientes para tanto; ao passo que o contraditório e a ampla defesa estão
resguardadas pela abertura do contencioso.

SÚMULA CARF 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário.

SÚMULA CARF 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento.

Vale frisar que o que se questiona aqui não é a regularidade do processo ocorrido
em 1982; ou mesmo sua revisão levada a cabo em 2011. Em verdade, o que sustenta o
lançamento é a incapacidade de certificação da manutenção dos requisitos necessários para gozo
da isenção tributária, em especial em virtude da renovação anual do benefício por meio da
declaração de ajuste.
Por todo o exposto, não acolho os fundamentos constantes do presente tópico.

II.2.2 TRIBUTAÇÃO 13o SALÁRIO E DESCONTO PADRÃO

Em síntese, a recorrente alega que a base de cálculo trazida pela Autoridade Fiscal
está equivocada uma vez que contempla a parcela referente ao 13o salário, cuja tributação se
realiza em outras bases menos onerosas.
Fl. 457
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-009.843 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722852/2012-18

Com efeito, tomado como exemplo apenas o exercício de 2008, do montante total
de R$ 47.192.00 informado pelo IPREV/SC, fl. 295, o valor de R$ 3.655,44 diz respeito a
gratificação natalina e, portanto, estaria sujeito a tributação exclusiva na fonte. Como já aportado
acima, os fundamentos relativos a tributação do 13o salário e ao uso do desconto simplificado
não serão conhecidos por preclusão.
No que toca à sujeição passiva, a natureza de tributação exclusiva por retenção
não retira a possibilidade de cobrança do beneficiário, ainda que tenha incorrido em erro a fonte
pagadora, como afirma a Súmula CARF n° 12,

Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.

Sem razão, portanto, o recorrente neste ponto.

 Conclusão
Baseado no exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto no que
diz respeito às matérias preclusas, que englobam a tributação do 13o salário e o gozo do desconto
simplificado na apuração do tributo devido; e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Christiano Rocha Pinheiro

Fl. 458
DF CARF MF
Original